Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733570-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, CÉLIO MOTA, contra decisão proferida na ação de execução fiscal no 0022144-52.2007.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verificou-se que o recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, nem formulou pedido para a concessão de gratuidade judiciária. Por esta razão, foi intimado para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC (ID 64645057), entretanto, não cumpriu o comando, tendo o prazo transcorrido sem manifestação (ID 65216662). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento interposto não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, a parte não atendeu ao comando judicial, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator